Tribunal: TJES
Processo: 5009631-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009631-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: LUIZ MARCOS ZUCCOLOTTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO
FISCAL -
COBRANÇA DA VERBA HONORÁRIA – MESMOS AUTOS
– REPETIÇÃO PROGRAMADA DE PENHORA ONLINE –
POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
Nada obstante o entendimento adotado na decisão recorrida, é cediço que o atual Código de Processo Civil autoriza que o cumprimento de sentença – inclusive para cobrança dos honorários – se dê nos mesmos autos do processo principal, sendo desnecessário o ajuizamento de nova execução autônoma.

2
.
A reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO D
E INSTRUMENTO Nº:
5009631-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO: LUIZ MARCOS ZUCCOLOTTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA,
em face da r. decisão que, nos autos da “Execução Fiscal”, ajuizada pelo Município em face de
LUIZ MARCOS ZUCCOLOTTO
, indeferiu a quebra do sigilo fiscal (SISBAJUD), determinando que a cobrança dos honorários seja feita em autos diversos.

Em razões recursais (Id. 9093289), o Município agravante sustenta, em síntese, que o entendimento constante na r. decisão impugnada é contrário à jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça.

Requer, assim, o provimento deste recurso,
“
com o fito de se prosseguir o cumprimento de sentença com o deferimento do pedido de busca de ativos financeiros juntos ao sistema SISBAJUD, na modalidade ‘teimosinha’ por 30 dias, para a satisfação as rubricas em aberto (honorários sucumbenciais e custas adiantadas).”

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO D
E INSTRUMENTO Nº:
5009631-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO: LUIZ MARCOS ZUCCOLOTTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA,
em face da r. decisão que, nos autos da “Execução Fiscal”, ajuizada pelo Município em face de
LUIZ MARCOS ZUCCOLOTTO
, indeferiu a quebra do sigilo fiscal (SISBAJUD), determinando que a cobrança dos honorários seja feita em autos diversos.

Em razões recursais (Id. 9093289), o Município agravante sustenta, em síntese, que o entendimento constante na r. decisão impugnada é contrário à jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça.

Requer, assim, o provimento deste recurso,
“
com o fito de se prosseguir o cumprimento de sentença com o deferimento do pedido de busca de ativos financeiros juntos ao sistema SISBAJUD, na modalidade ‘teimosinha’ por 30 dias, para a satisfação as rubricas em aberto (honorários sucumbenciais e custas adiantadas).”

Sem contrarrazões.

Em análise dos autos, nada obstante o entendimento adotado na decisão recorrida, é cediço que o atual Código de Processo Civil autoriza que o cumprimento de sentença – inclusive para cobrança dos honorários – se dê nos mesmos autos do processo principal, sendo desnecessário o ajuizamento de nova execução autônoma. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. 1.
O código de processo civil/2015 autoriza que o cumprimento de sentença para fins de cobrar honorários se dê nos mesmos autos que o processo principal, não havendo necessidade de se ajuizar execução autônoma
contra a Fazenda Pública. Interpretação do disposto nos artigos 513, 534

e 535 do CPC. Precedentes desta corte e aplicação do tema nº 889 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Além disso, o art. 24, §1º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil

faculta ao advogado a execução

de seus honorários

nos mesmos autos

ou em autos apartados. 3. Por fim, cabe ressaltar que o ofício-Circular nº 77/2019-CGJ foi publicado em 01/10/2019, ou seja, em data posterior ao pedido de cumprimento

de sentença (02/04/2019), de forma que o referido pleito foi apresentado de forma correta na época. Agravo de instrumento provido. (TJRS; AI 5157583-16.2024.8.21.7000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior; Julg. 11/09/2024; DJERS 17/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENDÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS FIXADOS. Possibilidade de cobrança nos mesmos autos.
O novo código de processo civil, repetindo a mudança introduzida pela Lei nº 11.232/2005 ao CPC/73, estabeleceu que o cumprimento de sentença é apenas uma fase subsequente à fase de conhecimento, o que se denota pela previsão do art. 513, § 1º. Com muito mais razão, não há qualquer motivo, seja de ordem jurídica ou prática, para remeter a uma nova demanda a cobrança das custas processuais e honorários advocatícios fixados na execução fiscal, cuja satisfação haverá de ser perseguida nesses autos mesmo.
Precedentes desta corte. Agravo de instrumento provido. (TJRS; AI 5045089-48.2023.8.21.7000; Osório; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Bandeira Pereira; Julg. 23/08/2023; DJERS 30/08/2023)

Superado tal ponto, resta aferir se o Município exequente, ora agravante, faz jus ao deferimento de busca de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha" por 30 (trinta) dias.

E, após a necessária análise deste recurso, me parece que a reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil.

Por sinal, o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), conforme se extrai do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, visa
“cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas”.

Ainda, conforme o CNJ,
“
o
principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito.”.

Tal ferramenta, que substituiu o Bacenjud, além de possibilitar o envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo do devedor, trouxe uma renovação tecnológica, para permitir a inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era mais possível com a antiga ferramenta. Dentre as novidades trazidas, está a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), a qual permite que o magistrado registre a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento.

Assim sendo, trata-se de uma importante ferramenta para conferir maior efetividade e celeridade ao feito executivo. É este, inclusive, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, chancelado em processo de minha relatoria, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE VALORES – REITERADAS TENTATIVAS – DECISÃO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O argumento central deduzida pela parte agravante perante este Colegiado é no sentido de que a realização, de forma reiterada, de bloqueio de ativos financeiros (teimosinha) acaba por violar o princípio da congruência, sendo medida necessária o reconhecimento da nulidade do decisum. 2. Todavia, a reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil. 3. Ademais, a denominada “teimosinha” é amplamente utilizada com o objetivo de dar efetividade e celeridade à execução, não revelando, em meu sentir, a alegada violação ao princípio da congruência. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5002407-26.2022.8.08.0000, Minha Relatoria, Primeira Câmara Cível, Julg. 15/06/2022)

Nesta seara, ainda quando era utilizado o sistema BACENJUD, a jurisprudência do c. STJ assentava que “os sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018” (STJ – REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.